Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), todos praticados em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) estabelecer se o suposto consentimento da vítima descaracteriza o crime de descumprimento de medidas protetivas; (iii) determinar se a ausência de intimidação subjetiva da vítima descaracteriza os crimes de ameaça e perseguição; (iv) verificar se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e perseguição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração efetiva de adulteração ou manipulação do material probatório, não enseja o reconhecimento de nulidade.
4. O alegado consentimento da vítima ao contato com o réu, em descumprimento de medida protetiva, revela-se viciado quando comprovada a inserção em prolongado contexto de violência doméstica e submissão psicológica, não afastando o dolo nem tornando a conduta atípica.
5. O crime de ameaça constitui delito formal, consumando-se com a simples exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente do sentimento subjetivo da vítima.
6. O crime de perseguição se configura pela conduta reiterada que invada ou perturbe objetivamente a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, demonstrada pela multiplicidade de meios utilizados para estabelecer contato indesejado.
7. Os crimes de ameaça e perseguição tutelam bens jurídicos distintos e constituem ações autônomas com desígnios próprios, não sendo cabível a aplicação do princípio da consunção.
8. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é cabível quando persistem os motivos que justificaram sua decretação, especialmente em casos de violência doméstica com padrão de descumprimento de ordens judiciais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 147 do CP; Art. 147-A, §1o, II, do CP; Art. 24-A da Lei 11.340/06; Art. 158-A do CPP; Art. 61, I e II, "f", do CP; Art. 69 e 71 do CP; Art. 312 e 313 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976124, 3a Turma Criminal; STJ, AgRg no AREsp n. 2.026.645/SP; STJ, AgRg no RHC n. 162.389/DF; TJDFT, Acórdão 1790733, 1a Turma Criminal; STJ, Súmula 545; STF, HC 221570 AgR.